Tribunal: STF
Processo: RE 577889
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento parcial. Demais dispositivos constitucionais ventilados pelo Tribunal local. Processual. 



    1. O art. 150, inciso I, da Constituição Federal não foi prequestionado, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal local não cuidou da referida norma. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. Todavia, esse fato não é suficiente para negar provimento ao recurso e denegar a ordem. A fundamentação da decisão agravada se mantém, tendo em vista que os demais dispositivos constitucionais violados foram devidamente prequestionados e foram suficientes para a conclusão jurídica que consignei (arts. 155, § 2º, XII, g; 5º; 2º; 21, I, da Magna Carta).



    3.As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental não provido.